Tribunal: TJSP
Processo: 2124898-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO, DESOBEDIÊNCIA E CORRUPÇÃO DE MENOR – Pretendida a revogação da custódia cautelar ou a liberdade provisória, com ou sem a imposição de cautelares – Alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão processual – Inocorrência – Indícios suficientes de autoria e materialidade – Decisão suficientemente fundamentada – Presentes os requisitos do art. 312 do

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO, DESOBEDIÊNCIA E CORRUPÇÃO DE MENOR – Pretendida a revogação da custódia cautelar ou a liberdade provisória, com ou sem a imposição de cautelares – Alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão processual – Inocorrência – Indícios suficientes de autoria e materialidade – Decisão suficientemente fundamentada – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Necessidade da segregação para garantia da ordem pública – Ausência de mácula ao princípio constitucional da presunção de inocência – Paciente é reincidente – Prisão preventiva devidamente justificada – Constrangimento ilegal não demonstrado – Ordem denegada.